Tribunal: TJBA
Processo: 8111976-52.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8111976-52.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: ANDRENEY JOSE OLIVEIRA COSTA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. ADEQUAÇÃO AO ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STF NO JULGAMENTO DO RE 1.355.208/SC COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA 1.184. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto em face de decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo a sentença extintiva. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em averiguar a possibilidade de aplicação do Tema 1.184 do STF ao presente caso. III. Razões de decidir 3. Quando do julgamento do Tema 1184 de Repercussão Geral, o Supremo Tribunal Federal decidiu ser legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor, pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio da eficiência administrativa. 4. Na esteira do precedente firmado pela Suprema Corte, o Conselho Nacional de Justiça editou Resolução nº 547 de 22/02/2024 legitimando a extinção da execução fiscal de valor inferior a R$10.000,00 (dez mil reais), quando o ente federado não comprovar a adoção de medidas administrativas prévias para solução do conflito e protesto do título. 5. Ademais, ainda que se demonstre a tentativa de solução prévia, a execução poderá ser extinta quando não houver movimentação útil do processo há mais de um ano sem citação do executado ou, mesmo quando citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis. 6. Portanto, evidencia-se que a situação se enquadra perfeitamente à tese firmada pela Suprema Corte e pelos parâmetros regulamentados pelo Conselho Nacional de Justiça. IV. Dispositivo 7. Recurso conhecido e não provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo Interno n.º 8111976-52.2023.8.05.0001, em que figuram como Agravante, Município de Salvador e Agravado, Andreney José Oliveira Costa. ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.